Tribunal: TJMT
Processo: 1007253-69.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007253-69.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROBERTA BARTH SOARES - CPF: 014.070.941-06 (RECORRENTE), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), POTENCIAL BRASIL TRUCK CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 02.923.945/0001-00 (RECORRIDO), MARCOS NAION MARINHO DA SILVA - CPF: 105.376.234-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o

1007253-69.2021.8.11.0045 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

RECORRENTE: ROBERTA BARTH SOARES.

RECORRIDO: POTENCIAL BRASIL TRUCK CLUBE DE BENEFICIOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE SEGURO E RASTREAMENTO VEICULAR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO – CONSUMIDOR QUE ESTAVA SEGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da transferência indevida de valores para conta do fraudador.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2
. Da existência de provas do alegado dano moral e materiais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“
No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável maior dilação probatória.

A parte Autora sustenta que adquiriu os serviços de proteção veicular da Ré, mas que o rastreador instalado no veículo não funcionou a contento, motivo de diversas reclamações até que fora notificada acerca de cancelamento de seu cadastro de associados.

Pugna pela restituição dos valores pagos, em dobro, e indenização por danos morais.

A Ré pede que seja afastada a incidência do CDC e, no mérito, afirma que não há danos a serem indenizados, relata que a todo momento o veículo associado manteve-se protegido pelo benefício, ao final pugnando pela improcedência da ação.

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada.

Para corroborar, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO -ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR - ROUBO DE VEÍCULO - RESSARCIMENTO - DANO MORAL. Apesar de a associação não ser uma seguradora, ela presta serviços de natureza securitária, com pagamento de mensalidades pelo associado, restando enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, assim, não há dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, restando demonstrado que associado se encontra quite com as mensalidades, a associação tem a obrigação de indenizar o associado roubo de seu veículo. Quando o atraso no pagamento da indenização pela seguradora for longo e sem justificativa plausível, o segurado faz jus à indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000200057081001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020)

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material.

Ressalto que o objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu.

Ocorre que apesar das reclamações da parte Autora sobre o rastreamento do veículo, o que restou controvertido nos autos, não se pode negar que o veículo permanecia protegido, independente disso. Vale dizer que em caso de eventual furto ou roubo, a Autora não estaria pedindo a restituição dos valores por ausência de funcionamento do rastreador, mas certamente deveria ser indenizada pela associação de proteção veicular.

Logo, se a Autora teve o serviço enquanto pagou, não há que se falar em ausência de proteção e muito menos em dano. Aliás, tratando-se de associação de livre filiação, bastaria ela pedir para sair da associação ou não quitar os boletos.

Logo, não há que se falar em danos materiais ou morais a serem indenizados, uma vez que não restou comprovado fato constitutivo de direito da autora.

“Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.”.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022